Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713351-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY MARQUES MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEY MARQUES MOREIRA contra a decisão proferida na ação de embargos à execução que determinou o cancelamento da distribuição (ID 230440021) em razão de descumprimento da decisão determinou a emenda da inicial (ID 220655263) e o recolhimento das custas iniciais. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Nada a prover com relação à petição ID 229325816, pois as publicações ocorreram em nome da advogada cadastrada no processo pela própria parte, devendo ser observado que a procuração ID 229325816, que outorga poderes ao advogado Bruno Ladeira, somente foi juntada ao processo após a preclusão da decisão ID 225327137, que determinou o cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento das custas iniciais. Destaco, ainda, que nenhum documento havia sido juntado com a petição inicial. Ao CJU: 1. Proceda-se ao imediato cancelamento da distribuição, conforme determinado na decisão ID 225327137, que já se encontra preclusa. Em síntese, o agravante alega nulidade na intimação, com fundamento no art. 272, §5o, do CPC. Argumenta que a regularização processual pode ocorrer em qualquer fase do processo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da intimação, determinando o regular processamento dos embargos à execução. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial e, consequentemente, possui natureza de sentença, conforme disposto no artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue o processo com ou sem resolução de mérito. Dessa forma, sua impugnação deve seguir o rito recursal adequado. Além disso, nos termos do artigo 1.009 do CPC, a sentença é impugnável por meio de apelação, sendo este o recurso cabível para contestar decisões que extinguem o processo, garantindo o direito da parte de buscar a reforma da decisão judicial. O recurso cabível não é determinado pelo nome atribuído ao provimento jurisdicional, mas pelo seu conteúdo. Assim, ainda que o ato decisório seja denominado “despacho”, prevalece o entendimento de que a decisão que cancela a distribuição com fundamento no artigo 290 do CPC possui natureza de sentença terminativa (artigo 485, IV, do CPC), sendo a apelação o recurso adequado para impugná-la. Sobre o tema, destaca-se o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290 do CPC, tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio de apelação, não sendo admissível agravo de instrumento por configurar erro grosseiro. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1670435, 0729232-78.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo a parte autora efetuado o recolhimento das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil. 2. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]2. Nos termos do artigo 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 3. No caso concreto, intimada para recolher as custas processuais, a parte autora não atendeu ao comando judicial. O descumprimento desse ônus autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC. [...]” (Acórdão 1639671, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 02/12/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1922464, 0713538-17.2023.8.07.0006, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.); Nesse contexto, não se verifica o pressuposto objetivo da adequação do recurso, uma vez que a impugnação de atos decisórios exige a utilização do meio recursal previsto na legislação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator